Tribunal: TJMT
Processo: 1022281-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022281-52.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto por Telefônica Brasil S.A. contra a decisão que, em embargos à execução fiscal opostos contra o Município de Rondonópolis, indeferiu o pedido de substituição do bloqueio de valores pelo seguro garantia.
Assegura que “foi requerida a substituição da penhora havida no valor de R$ 149.452,74 (cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos) por apólice de seguro judicial idônea em valor que superava 30% (trinta por cento) do discutido nos autos”. Todavia, “o Juízo a quo indeferiu o pedido de substituição da garantia, atitude que, além de contrariar o entendimento pacificado, foi realizado à revelia da parte adversa”.
Assevera que “o deferimento do presente pedido de substituição da garantia não representaria prejuízo algum para o Agravado, visto que este não depende dos valores da multa aplicada para o exercício de suas atribuições”; logo, “o deferimento da liminar em sua integralidade não traz prejuízo ao Erário, uma vez que se discute multa administrativa aplicada pelo Procon.”.
Afiança que, “diante da grave crise econômica desencadeada pela pandemia da COVID-19, a substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia para que a companhia tenha liquidez em seu caixa e possa fazer frente às suas obrigações, mantendo, assim, a continuidade de suas atividades é medida que se impõe”. Outrossim, “dinheiro, fiança bancária e seguro garantia por ocuparem a mesma ordem de preferência legal, passam a ter o mesmo status”.
Não há pedido de efeito suspensivo.
É o relatório.
Recebo e determino o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 9 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator